Tribunal: TJDFT
Processo: 0010169-40.2015.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação cível – Cumprimento de sentença – Encargos locatícios – Prescrição intercorrente trienal – Prazo não consumado, ante a suspensão estabelecida na Lei 14.010/20 – Prazo remanescente a ser computado a partir do trânsito em julgado do acórdão.